Tribunal: TJMT
Processo: 1042067-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042067-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE. FERIADO E PONTO FACULTATIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO. AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo executado, mas afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, por considerar tempestivo o pagamento voluntário.

2. O agravante sustenta que o pagamento foi intempestivo, pois o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário iniciou-se em 24/04/2025 (dia útil seguinte à ciência do advogado do executado registrada no PJE em 23/04/2025), findando-se em 16/05/2025, enquanto o depósito judicial foi realizado apenas em 19/05/2025.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e final do prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, considerando a ciência inequívoca do advogado no PJE, a ocorrência de feriado e ponto facultativo durante o prazo, e a consequente incidência ou não da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário no cumprimento de sentença teve início em 24/04/2025, dia útil seguinte à ciência inequívoca do advogado do executado registrada no PJE em 23/04/2025, conforme estabelece o art. 231, V, do CPC.

5. Durante o curso do prazo, ocorreram o feriado nacional de 01/05/2025 (Dia do Trabalho) e o ponto facultativo de 02/05/2025, declarado por portaria administrativa do TJMT, datas que devem ser excluídas da contagem do prazo processual, nos termos do art. 219 do CPC.

6. O termo final do prazo recaiu em 17/05/2025 (sábado), prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, 19/05/2025 (segunda-feira), conforme determina o art. 224, §1o, do CPC.

7. O depósito judicial realizado pelo executado em 19/05/2025 ocorreu dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo, o que afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença inicia-se no dia útil seguinte à ciência inequívoca do advogado no PJE. 2. Os feriados e pontos facultativos devem ser excluídos da contagem do prazo processual, conforme art. 219 do CPC. 3. Quando o termo final do prazo recair em dia não útil, prorroga-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §1o, do CPC."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1031687-03.2022.8.11.0041
movido em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, por considerar tempestivo o pagamento voluntário.

O agravante sustenta que o pagamento realizado pelo agravado foi intempestivo, pois o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário iniciou-se em 24/04/2025 (dia útil seguinte à ciência do advogado do executado registrada no PJE em 23/04/2025), findando em 16/05/2025, enquanto o depósito judicial foi realizado apenas em 19/05/2025.

Argumenta que a ciência inequívoca do advogado do agravado no PJE, ocorrida em 23/04/2025, é o marco inicial correto para a contagem do prazo, conforme estabelece o art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico).

Defende que, mesmo considerando o feriado nacional de 01/05/2025 (Dia do Trabalho) e o ponto facultativo de 02/05/2025, o prazo para pagamento voluntário encerrou-se em 16/05/2025, sendo o depósito judicial realizado em 19/05/2025 manifestamente intempestivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a intempestividade do pagamento voluntário e consequentemente, determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Em contrarrazões (ID 341256889), o agravado sustenta a tempestividade do pagamento e postula pela condenação do agravante em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2o, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia cem saber sobre o termo inicial e final do prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença e, consequentemente, à incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o advogado do agravado registrou ciência da intimação para pagamento voluntário no PJE em 23/04/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis no dia útil seguinte, ou seja, em 24/04/2025, nos termos do art. 231, inc. V, do CPC.

Observa-se que durante o curso do prazo, ocorreram o feriado nacional de 01/05/2025 (Dia do Trabalho) e o ponto facultativo de 02/05/2025, declarado por portaria administrativa deste Tribunal de Justiça.

Salienta-se que o art. 219 do CPC estabelece que "
na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
".

Assim, os dias 01/05/2025 e 02/05/2025 devem ser excluídos da contagem do prazo processual.

Desse modo, realizando-se a contagem dos 15 dias úteis, a partir de 24/04/2025, e excluindo-se o feriado e o ponto facultativo, verifica-se que o termo final do prazo recaiu em 17/05/2025 (sábado).

Nesse caso, aplica-se a regra do art. 224, §1o, do CPC, segundo a qual "os prazos processuais serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento", sendo que "considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente forense, ou este for encerrado antes da hora normal".

Portanto, o prazo para pagamento voluntário prorrogou-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 19/05/2025 (segunda-feira).

E tendo o agravado realizado o depósito judicial na data de 19/05/2025, conforme comprovante de ID 194390629 - autos de origem, o pagamento foi tempestivo, não havendo falar em incidência da multa e dos honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao pedido do agravado para aplicação das sanções por litigância de má-fé, não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois a divergência na interpretação sobre o termo inicial e final do prazo para pagamento voluntário constitui exercício regular do direito de recorrer, não caracterizando, por si só, litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026